Tribunal: TJPA
Processo: 0006636-95.2017.8.14.0009
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0006636-95.2017.8.14.0009
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: RAIMUNDO MASSIAS BARBOSA MIRANDA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 121, §2º, INC. IV, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDAMENTADA EM PROVAS ILÍCITAS. DESCABIMENTO. APELANTE QUE NÃO IMPUGNOU A VALIDADE DOS ELEMENTOS DE COGNIÇÃO EM NENHUM MOMENTO EM QUE LHE COUBE FALAR NOS AUTOS. PRECLUSÃO CONFIGURADA. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. MEIOS DE CONVENCIMENTO QUE DEMONSTRARAM QUE O RECORRENTE COMETEU O DELITO O QUE FUNDAMENTA A OPÇÃO DOS JURADOS PELO ACOLHIMENTO DA TESE ACUSATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

ILICITUDE DAS PROVAS QUE FUNDAMENTAM A SENTENÇA CONDENATÓRIA.
O apelante aduz que a decisão condenatória está fundamentada em provas ilícitas pelos seguintes motivos: a) os meios de cognição foram obtidos por meio de invasão da sua residência sem ordem judicial; b) a autoridade policial produziu e manipulou depoimentos para incriminá-lo; c) não foram apresentados laudos periciais que poderiam inocentá-lo.
2.

Ocorre que na defesa escrita, nos memoriais finais e durante o julgamento em plenário, o apelante não suscitou qualquer vício de ilicitude das provas colhidas, ressaltando-se que não recorreu da pronúncia. Desse modo, não pode requerer, em sede recursal, a invalidação das provas, por força da preclusão. Nulidade rejeitada.
3.

DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
A prova testemunhal colhida em juízo, aliada a prova documental consistente nas imagens obtidas por câmeras de segurança e na apreensão, na casa do recorrente, da roupa que utilizou no momento do crime, constituem meios de cognição suficientes para manter a decisão dos jurados que optou pela tese sustentada pela acusação, sendo descabido o pleito de que foi contrária às provas dos autos.
4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 14 de setembro de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

RAIMUNDO MASSIAS BARBOSA MIRANDA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 121, §2º, inc. IV, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua anulação.

O apelante aduz que a decisão condenatória está fundamentada em provas ilícitas pelos seguintes motivos: a) os meios de cognição foram obtidos por meio de invasão da sua residência sem ordem judicial; b) a autoridade policial produziu e manipulou depoimentos para incriminá-lo; c) não foram apresentados laudos periciais que poderiam inocentá-lo.

Alega ainda que os testemunhos são inservíveis para manter a condenação, tendo em vista que só foram ouvidos policiais e parentes do ofendido.

Pede o provimento do recurso para ser submetido a novo julgamento.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, pois entende que a negativa de autoria não encontra amparo nas provas produzidas nos autos.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 19/05/2017, por volta das 07:30 da manhã, na feira livre do município de Bragança, o apelante desferiu um disparo de arma de fogo contra a cabeça da vítima Valdir dos Santos enquanto esta carregava uma saca de farinha e, após essa cair no chão, o recorrente efetuou mais um disparo, evoluindo a óbito.
DA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS EM DESFAVOR DO APELANTE

O apelante aduz que a decisão condenatória está fundamentada em provas ilícitas pelos seguintes motivos: a) os meios de cognição foram obtidos por meio de invasão da sua residência sem ordem judicial; b) a autoridade policial produziu e manipulou depoimentos para incriminá-lo; c) não foram apresentados laudos periciais que poderiam inocentá-lo.

Ocorre que na defesa escrita (fls. 25/29 do Vol. I), nos memoriais finais (fls. 168/183 do Vol. I) e durante o julgamento em plenário (fls. 244/248 do V.II), o apelante não suscitou qualquer vício de ilicitude das provas colhidas. Ressalta-se, ainda, que não recorreu da pronúncia, conforme certidão de fls. 191 do Vol. I.

Desse modo, não pode requerer, em sede recursal, a invalidação das provas, por força da preclusão, motivo pelo qual rejeito o presente argumento.
DA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS POR AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS ISENTAS

Alega ainda que os testemunhos são inservíveis para manter a condenação, tendo em vista que só foram ouvidos policiais e parentes do ofendido.

Realizando o cotejo das provas dos autos, constata-se que a testemunha JOSÉ IGOR CRUZ DO ROSÁRIO, que sequer foi contraditada, quando ouvida na instrução processual (depoimento gravado na mídia de fls. 119 do Vol. I), disse que foi o acusado que disparou a arma de fogo contra a vítima e, no momento do crime, estava vestindo uma camisa de cor preta com a marca ¿Cobra d¿água¿.

No mesmo dia do crime, foi apreendida na casa do recorrente, uma camisa preta com a marca ¿Cobra d¿água¿ (fls. 29 do inquérito policial em apenso). Registre-se, ainda, que nas imagens de câmeras de segurança, a pessoa que efetuou o disparo contra o ofendido estava usando uma camisa preta e pilotava uma motocicleta vermelha (mídia de fls. 60 do inquérito policial em apenso).

Dessa forma, há elementos de cognição suficientes para sustentar a tese acolhida pelos jurados no sentido de que foi o apelante quem matou o ofendido, não havendo que se falar em decisão contrária às provas dos autos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 14 de setembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator